Tribunal: TJSP
Processo: 1002954-85.2014.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência - As teses sustentadas pelo embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora – Questões analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência - As teses sustentadas pelo embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora – Questões analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002954-85.2014.8.26.0236/50000, da Comarca de Ibitinga, em que é embargante
VOLMEIR DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
DIRCE MARQUES DE ASSUMPÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002954-85.2014.8.26.0236/50000 -Voto no
2
VOTO No 16206
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002954-85.2014.8.26.0236/50000
COMARCA: IBITINGA 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: VOLMEIR DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS
EMBARGADA: DIRCE MARQUES DE ASSUMPÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
contradição Inocorrência - As teses sustentadas pelo embargante
foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora Questões
analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado
“Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, julgado em 8/6/2016) “A contradição que autoriza o
manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a
fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a
fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a
fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada”
Precedente do STJ
Inocorrência de contradições entre a
fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo
A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não
autoriza o reexame de questões decididas no acórdão Ausência
das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de
Processo Civil Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos por VOLMEIR DE
FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS (fls. 1/7) contra o v. acórdão de fls. 350/358, que,
por votação unânime, negou provimento à apelação por ele interposta.
O embargante alegou, em síntese, a ocorrência de
omissões e de contradições no acórdão em questão, cujas conclusões eram
contrárias às provas existentes nos autos ao deixar de reconhecer a prescrição
aquisitiva.
Além disto, era indubitável a realização das benfeitorias no
imóvel em litígio, razão pela qual era devida a indenização daí decorrente, ainda
que não fosse reconhecido o exercício de posse legítima sobre este bem.
Prequestionou, ainda, os artigos 1238, 1240-A e 1219,
todos do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002954-85.2014.8.26.0236/50000 -Voto no
3
Pleiteou, afinal, o provimento dos presentes embargos
para que fossem supridos os vícios mencionados.
A embargada manifestou-se a fls. 11/12, pugnando pela
rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
Na espécie, o embargante, a pretexto de omissão e
contradição, pretende rediscutir matéria já analisada por esta Turma Julgadora.
Com efeito, as questões levantadas nestes embargos de
declaração foram devidamente apreciadas nos seguintes tópicos do referido
acórdão (fls. 353/358):
Na espécie, não ficou demonstrada a legitimidade da posse
alegada pelo réu, ora recorrente. Este exerceu a posse sobre o mencionado imóvel a
título gratuito, o que configurou o comodato, nos termos do artigo 579 do Código Civil,
segundo o qual: “o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a
tradição do objeto”.
Por conseguinte, a autora, na condição de comodante, é
possuidora indireto do imóvel em litígio, enquanto o réu, comodatário, era o possuidor
direto deste bem. E, a posse direta exercida pelo réu, decorrente de comodato verbal,
não anula a indireta exercida pelo autor, nos termos do artigo 1.197 do novo Código
Civil, de 2002.
Destarte, conquanto a posse exercida pelo réu tivesse sido
inicialmente justa, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, pois decorria de comodato, ficou
caraterizado posteriormente o esbulho possessório em razão da permanência dele no aludido
imóvel, cuja desocupação foi solicitada pela autora por força da notificação extrajudicial juntada fls.
19/20.
Neste contexto, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias fixado na
referida notificação (fls. 19/20), a posse exercida pelo réu, até então justa, tornou-se injusta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002954-85.2014.8.26.0236/50000 -Voto no
4
passando a caracterizar esbulho possessório.
Assim sendo, extinto o comodato, por força da aludida notificação
extrajudicial, deve o imóvel volver ao legítimo dono.
Conforme advertia o eminente Professor Washington de Barros
Monteiro, "se o comodatário se negar à restituição, praticará esbulho. Assiste então ao comodante
o direito de reclamar judicialmente contra o ato espoliativo, através da competente ação de
reintegração de posse" (Curso de Direito Civil, 5o volume, Direito das Obrigações, 2a parte, editora
Saraiva, 5a edição, página 219).
Consoante entendimento do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil
de São Paulo, "extinto o comodato, quer pelo advento do termo, quer pela notificação, a ocupação
do imóvel passa a caracterizar esbulho, autorizando o remédio possessório" (JTACSP, editora
Revista dos Tribunais, volume 102/378).
A alegação do réu de que viveu em união estável com a autora não
torna a sua posse legítima, tendo em vista que a procuração juntada por ele próprio, a fls. 126/127
demonstra que após a dissolução da união estável ele passou a administrar o imóvel em nome da
autora, na qualidade de mandatário, tratando-se, portanto, de mero detentor do bem.
No que tange ao usucapião, conforme ensinava o saudoso Professor
Washington de Barros Monteiro, "a posse `ad usucapionem' deve ser ininterrupta e sem
oposição, além de exercida com ânimo de dono (`quantum possessum, tantum
praescriptum'). Tais requisitos são indispensáveis, cumprindo assim ao autor, que pretenda
reconhecimento do usucapião, demonstrar que sua posse sobre o imóvel, exercida `animus
domini', durante o prazo legal, nunca foi interrompida, nem sofreu oposição ou contestação de
quem quer que seja" (Curso de Direito Civil, 3o volume, Direito das Coisas, editora Saraiva, São
Paulo, 31a edição, 1994, página 126).
(...)
Não se trata, portanto, de mera posse, mas de posse acrescida com
certos caracteres, denominada posse "ad usucapionem", que tem de ser exercida com "animus
domini", vale dizer, com o elemento psicológico do possuidor que se sente proprietário.
Assim, não gera o efeito de usucapião, a posse desacompanhada do
intuito do possuidor de ter a coisa para si.
(...)
Acresça-se, ainda, que as benfeitorias que o recorrente alega ter
introduzido no imóvel em litígio, foi mencionada de forma genérica na contestação (fls. 89/90), nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002954-85.2014.8.26.0236/50000 -Voto no
5
seguintes termos:
“A requerida tem direito de retenção pelas benfeitorias que realizou
no imóvel em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incluído gastos com pedreiro e
materiais de construção.
Não obstante, resta indubitável a realização de inúmeras benfeitorias
no imóvel, construídas de acordo com o esforço e as possibilidades dos moradores presentes
fazendo com que, uma vez não reconhecido a posse legítima exercida, não afasta o direito
adquirido de indenização pelas benfeitorias realizadas de boa-fé pelo Requerido como construção
de cozinha e troca de telhado, colocação de pisos na garagem, pinturas, portões, construiu
banheiro, toda a hidráulica e encanamento e instalações. Notável, pois que o Requerido, investiu
toda a economia familiar, realizando benfeitorias úteis e necessárias, na acepção jurídica dos
termos”.
Todavia, é bem de ver que o recorrente não comprovou, tal como lhe
competia, a teor do artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil, o dispêndio de valores,
a título de benfeitorias, no imóvel em questão, cujo preço foi estimado de forma genérica e
impreciso. Nestas condições, não se justifica a pretendida retenção do imóvel, visando ao
ressarcimento destas alegadas benfeitorias, que poderá ser pleiteado por meio de ação própria.”
Por conseguinte, esta Turma Julgadora analisou, de forma
clara e coerente, todas as questões postas a julgamento, não havendo que se
falar em omissão, tampouco em contradição.
Nestas condições, as teses sustentadas pelo embargante
foram rejeitadas pela Turma Julgadora. Assim, pretende o recorrente a
rediscussão de questão já decidida, o que é incabível.
Impende observar que o embargante não apontou
qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no
acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador (artigo 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil).
Confira-se, por oportuno, recente decisão proferida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da fundamentação da decisão
judicial, mesmo após vigência da Lei no 13.105/2015 (novo Código de Processo
Civil):
“O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002954-85.2014.8.26.0236/50000 -Voto no
6
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. em 8/6/2016).
Ressalte-se, ainda, que os presentes embargos de
declaração foram opostos, também, objetivando a satisfação do requisito do
prequestionamento explícito da matéria alegada, tendo em vista eventual futura
interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
Todavia, a finalidade de prequestionar matérias ou
dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão,
valendo lembrar que os embargos de declaração estão limitados às hipóteses
elencadas no citado artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, que não
ocorreram no caso vertente.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de
declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou constitucionais como meio de
viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário, e se limitam às hipóteses
do artigo 535 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão afastada”
(Embargos
de
Declaração
0010766-67.2012.8.26.0269
-
Relator:
Desembargador Mario A. Silveira - Itapetininga - 33a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 04/02/2013 - Data de registro: 05/02/2013 - Outros números:
10766672012826026950000).
No que diz respeito à alegada contradição, conforme
decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o
manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação
e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão
recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002954-85.2014.8.26.0236/50000 -Voto no
7
(Processo EDcl no REsp 1199617 / RJ - Embargos de Declaração no Recurso
Especial 2010/0116885-2 - Relator: Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda
Turma Julgado em 18/11/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 29/11/2010).
Na espécie, não houve contradição entre a fundamentação
exposta no v. acórdão embargado e o seu dispositivo.
Na verdade, o embargante não se conforma com o
entendimento adotado pela Turma Julgadora e pretende o reexame de questões
analisadas no acórdão. Assim, os presentes embargos têm caráter infringente, o
que é inadmissível.
A este respeito, vale lembrar o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PETRÓLEO.
INSTALAÇÃO
DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01/91. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.
1. “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do julgado que não
se apresenta omisso, contraditório ou obscuro”.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo embargante, com a
oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o
acórdão de acordo com sua tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ - Embargos de
Declaração no Recurso Especial 2009/0237129-2 Relator: Ministro Humberto Martins -
Segunda Turma Julgado em 07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração de fls. 1/7, dada a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no
citado artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. Fica prequestionada toda a
matéria alegada pelo embargante, para fins de interposição de recursos perante
os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR